Tribunal: TJDFT
Processo: 0742123-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0742123-63.2024.8.07.0000 Número do processo na origem: 0703304-36.2024.8.07.0007 AGRAVANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. AGRAVADO: GEISIANE BARREIRA REIS DESPACHO Em respeito ao princípio da não surpresa, expresso na forma do art. 10, do Código de Processo Civil, manifeste-se a agravante sobre a prejudicialidade recursal, em face da extinção da execução de origem, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília, 9 de outubro de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora